Tribunal: TJPA
Processo: 0802108-69.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14810 - Acidente de Trabalho
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802108-69.2024.8.14.0031

APELANTE: NILSON DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802108-69.2024.8.14.0031

APELANTE: NILSON DOS SANTOS E SANTOS

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA TÁCITA.

CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. O autor sofreu acidente de trabalho em 2001, recebendo auxílio-doença até 15/05/2001. Ajuizou a presente demanda em 2024, mais de 23 anos após a alta médica, pleiteando auxílio-acidente sem formular novo requerimento administrativo, alegando que a cessação anterior configuraria pretensão resistida e que a exigência de documentos antigos seria "prova diabólica".

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a cessação de benefício previdenciário ocorrida há mais de duas décadas (2001) é suficiente para caracterizar o interesse de agir para a concessão de auxílio-acidente ajuizada atualmente, dispensando-se novo requerimento administrativo, à luz do Tema 350 do STF.

RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, condicionou o interesse de agir à existência de prévio requerimento administrativo, salvo exceções de resistência notória ou revisão de benefício. No caso, o lapso temporal de mais de 23 anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação rompe o nexo de continuidade e afasta a presunção de negativa atual (resistência tácita) por parte do INSS. Não se pode presumir que a condição fática de 2001 permaneça inalterada. A exigência de novo requerimento é medida necessária para atualizar a situação fática perante a Administração, não configurando a busca por documentos antigos "prova diabólica", pois o segurado tem a via administrativa aberta para novo pedido com base na situação atual.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"O decurso de longo lapso temporal entre a cessação do benefício previdenciário anterior e o ajuizamento da ação descaracteriza a pretensão resistida tácita, tornando indispensável o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir, nos termos do Tema 350 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único e 485, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 350 (RE 631.240/MG).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
19 de fevereiro de 2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NILSON DOS SANTOS E SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a demanda previdenciária visando a concessão de benefício de auxílio-acidente, alegando ter sido vítima de um acidente de trabalho no ano de 2001, o qual resultou na amputação parcial do segundo dedo da sua mão esquerda. Narrou que, em decorrência do infortúnio, percebeu o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período compreendido entre 02/03/2001 e 15/05/2001.

Aduziu que, após a cessação do benefício por incapacidade temporária, a Autarquia Previdenciária deixou de conceder-lhe, de ofício, o auxílio-acidente, não obstante a consolidação das lesões e a redução permanente de sua capacidade laborativa.

O feito seguiu seu processamento inicial, tendo o magistrado de primeiro grau determinado a emenda da inicial para que o autor apresentasse laudo médico do INSS comprovando o nexo entre o benefício anterior e a lesão atual. Após a manifestação do autor informando a impossibilidade de obtenção do documento interno da autarquia, sobreveio a sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ressalte-se que não se trata de exigência de prova meritória, mas tão somente a demonstração de que houve negativa administrativa prévia conforme entendimento fixado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 631240, sob o regime de repercussão geral (Tema 350). Isto posto, indefiro a petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes de art. 485, inciso I, do mesmo Estatuto.".

Inconformado, o NILSON DOS SANTOS E SANTOS, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença recorrida incorreu em grave cerceamento de defesa e imposição de prova diabólica. Argumentou que o documento exigido pelo juízo (laudo médico pericial do INSS de 2001) é de posse exclusiva da autarquia e inacessível ao segurado pelos canais de atendimento, tornando impossível o cumprimento da diligência determinada. Sustentou que a extinção prematura viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC), defendendo que caberia ao juízo citar o INSS para que este apresentasse o processo administrativo, conforme praxe forense.

Ainda no mérito recursal, o Apelante alegou que o interesse de agir está plenamente demonstrado, uma vez que a pretensão se refere a um benefício derivado (auxílio-acidente) decorrente da cessação de um benefício anterior (auxílio-doença), enquadrando-se nas exceções do Tema 350 do STF quanto à desnecessidade de novo requerimento administrativo.

Pontuou que a instrução processual, com a realização de perícia médica judicial, é imprescindível para comprovar a redução da capacidade laboral e a existência da sequela, pugnando, ao final, pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, haja vista que a relação processual não chegou a ser angularizada na origem, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de prévio requerimento administrativo para concessão do auxílio-acidente.

O Apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade de novo requerimento administrativo, argumentando que a cessação do benefício de auxílio-doença em 2001 já configuraria o interesse de agir para a concessão do auxílio-acidente. Alega, ainda, a ocorrência de "prova diabólica" quanto à exigência de apresentação do laudo médico administrativo da época.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), segundo o qual a concessão de benefícios previdenciários depende, como regra, de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS.

Apenas em hipóteses excepcionais — revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que ausente matéria fática nova — dispensa-se tal requisito. Vejamos a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de
condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido
, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração,
uma vez que
, nesses casos,
a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (Destaquei em negrito).

Nesse sentido os fundamentos de tal exceção:

“29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e
(ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada.
No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.
31.
Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991
, o serviço social do INSS deve 'esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade'.
Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus
, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social ('A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido'). 32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão.
A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.
No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
.
Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado.
34. Não caberia aqui enunciar todas as hipóteses de presunção de indeferimento administrativo, já que isto inclusive pode variar no tempo. A questão deverá ser devidamente enfrentada na motivação da sentença da ação previdenciária, com observância das premissas acima. Porém, parece conveniente expor uma situação comum em que isto não ocorre: trata-se do pedido de aposentadoria rural por idade de trabalhador informal, que, aliás, é exatamente o caso concreto em exame.” (RE 631240, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) (destaquei em negrito)

No caso em tela, o autor usufruiu do benefício de auxílio-doença em decorrência de acidente, e posteriormente teve o benefício cessado, o que poderia se enquadrar da exceção prevista acima.

Embora o Supremo tenha estabelecido exceções — como nos casos em que a pretensão é de restabelecimento de benefício cessado —, a situação dos autos apresenta uma peculiaridade fática insuperável: o lapso temporal decorrido. O benefício de auxílio-doença do autor cessou em 15/05/2001, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, mais de 23 (vinte e três) anos após a alta médica.

Não se mostra razoável presumir a existência de pretensão resistida atual com base em um ato administrativo ocorrido há mais de duas décadas. A "alta programada" ou a cessação do benefício em 2001 não carrega consigo, ad aeternum, a presunção de negativa do direito ao auxílio-acidente, mormente porque as condições fáticas e clínicas do segurado podem ter se alterado substancialmente ao longo desse extenso período.

Dessa forma, rompido o nexo temporal imediato entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação, torna-se imprescindível que o segurado provoque novamente a autarquia previdenciária, submetendo-se a nova perícia administrativa para avaliar a existência, atual e consolidada, de sequelas redutoras da capacidade laboral. Permitir o ajuizamento direto da demanda judicial após tamanho hiato temporal transformaria o Judiciário em balcão de atendimento previdenciário, desvirtuando sua função jurisdicional de dirimir conflitos concretos e atuais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao distinguir entre pretensão de revisão ou manutenção de benefício – onde a resistência pode ser presumida e pedido de novo benefício, que exige prévio requerimento. A não provocação do INSS impossibilita que o Poder Judiciário identifique qualquer recusa expressa ou tácita ao pleito formulado, revelando a ausência de lide e, portanto, de interesse processual.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 350 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Max Ferreira Brito contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, na qual se pleiteava a concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, alegando a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura na tíbia esquerda. A sentença extinguiu o feito pela ausência de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de auxílio-acidente quando não há comprovação de requerimento administrativo prévio dirigido ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), firmou tese no sentido de que a concessão de benefício previdenciário depende da formulação prévia de requerimento administrativo, sendo essa providência indispensável para caracterização da pretensão resistida e consequente interesse de agir.

4.O entendimento do STF admite exceções apenas para hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, desde que a matéria de fato já tenha sido submetida à análise administrativa — o que não se verifica no caso concreto, em razão do lapso temporal de mais de dois anos entre a cessação do auxílio-doença (30/05/2021) e o ajuizamento da ação (31/08/2023).

5.A alegação do agravante de que o benefício de auxílio-acidente seria concedido automaticamente após a cessação do auxílio-doença, nos termos da O.I. nº 138/2006 do INSS, não afasta a exigência de provocação administrativa individualizada, sobretudo quando ausente qualquer avaliação técnica atualizada.

6.A decisão monocrática agravada está alinhada com o entendimento pacificado desta Corte e com a jurisprudência do STF, não havendo argumentos novos capazes de modificar o juízo anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É indispensável o requerimento administrativo prévio para a caracterização do interesse de agir em ação judicial de concessão de auxílio-acidente.

2.A ausência de provocação administrativa impede o reconhecimento de pretensão resistida, comprometendo a admissibilidade da demanda judicial.

3.O lapso temporal relevante entre a cessação de benefício anterior e o ajuizamento da ação afasta a caracterização de pedido de restabelecimento ou manutenção.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814077-55.2023.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, por ausência de prévio requerimento administrativo para a concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. A decisão recorrida baseou-se no entendimento firmado pelo STF no Tema 350 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário (auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença), quando não há requerimento administrativo prévio junto ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240/MG), firmou entendimento de que o prévio requerimento administrativo é condição indispensável para a caracterização do interesse de agir em ações previdenciárias, salvo hipóteses excepcionais como negativa tácita ou reiterada conduta contrária da autarquia.

4.A cessação do auxílio-doença ocorreu em 11/02/2018, e a ação foi proposta somente em 2022, evidenciando lapso temporal superior a quatro anos, o que descaracteriza a continuidade do benefício anterior e configura uma nova pretensão, que exige apreciação prévia pela via administrativa.

5.O agravante não apresentou comprovação de novo requerimento administrativo, tampouco demonstrou resistência tácita ou reiterada do INSS à sua pretensão, circunstância que afasta o interesse de agir e inviabiliza a apreciação judicial do mérito da demanda.

6.A alegação de inexistência de formulário específico para o auxílio-acidente não justifica a ausência de provocação administrativa, uma vez que a autarquia dispõe de meios para recepcionar e analisar requerimentos genéricos.

7.Inexistem fundamentos novos no agravo que justifiquem a revisão da decisão agravada, pois os argumentos apresentados reiteram tese já enfrentada e rejeitada.

8.Ausente demonstração dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não há elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há interesse de agir em ação judicial para concessão de benefício previdenciário quando não há requerimento administrativo prévio, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 350 do STF.

2.A cessação administrativa de benefício, seguida de longo lapso temporal sem nova provocação ao INSS, descaracteriza a continuidade do benefício e exige novo requerimento.

3.A ausência de formulário específico não afasta o dever do segurado de provocar administrativamente a autarquia.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804772-16.2022.8.14.0008 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Erisvan Marinho de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, nos autos da ação previdenciária movida em face do INSS. O autor sustenta ter sofrido acidente de trânsito em 07/04/2014, com sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa. Relata ter recebido auxílio-doença até 2016, sem posterior conversão para auxílio-acidente. A ação judicial foi ajuizada apenas em 2024. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição do fundo de direito e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição do fundo de direito na pretensão de concessão do auxílio-acidente; (ii) definir se é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o exercício do direito de ação e consequente configuração do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de pleitear benefício previdenciário é imprescritível; contudo, incide a prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932.

A jurisprudência consolidada, especialmente o Tema 862 do STJ, estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente deve coincidir com o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, sujeitando-se, se for o caso, à prescrição quinquenal.

A ausência de requerimento administrativo prévio obsta o reconhecimento do interesse de agir, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 350, que exige, como regra, a provocação da via administrativa antes da judicialização.

O exaurimento da via administrativa não é exigido, mas é imprescindível o protocolo do pedido no INSS, salvo em hipóteses excepcionais de negativa reiterada ou pretensões de revisão de benefício anteriormente concedido, o que não é o caso dos autos.

O longo lapso temporal (mais de oito anos) entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação impede a presunção de resistência tácita da Administração, tornando imprescindível a avaliação prévia da situação fática pelo INSS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O direito à concessão de benefício previdenciário é imprescritível, mas sujeita-se à prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas.

A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a configuração do interesse de agir em ação de concessão de benefício previdenciário, salvo em hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência do STF.

O ajuizamento da ação mais de oito anos após a cessação do auxílio-doença exige a submissão da nova pretensão à análise administrativa, dada a alteração presumida do estado fático do segurado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806373-87.2024.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

Quanto à alegação de "prova diabólica" referente à exigência do laudo de 2001, esta tese também não socorre o apelante. A extinção do feito não se deu apenas pela falta do documento
per se
, mas pela ausência da demonstração de que o INSS,
neste momento
, nega o direito alegado. O autor tinha ao seu alcance uma via probatória simples e acessível: realizar um
novo requerimento administrativo
de auxílio-acidente perante o INSS. Caso este fosse indeferido, aí sim estaria caracterizado o interesse de agir e a documentação atualizada seria suficiente para instruir a lide, tornando despicienda a busca pelo laudo arcaico de 2001.

A "impossibilidade" alegada é, portanto, aparente, pois a via administrativa estava e está aberta para a formulação do pedido, conforme expressamente mencionado na sentença
a quo, ao final: “
saliento, contudo, que a presente decisão não impede o autor de formular novo requerimento administrativo de auxílio-acidente junto ao INSS, ou, se assim entender, ingressar novamente em juízo com a presente ação, desde que devidamente munido da documentação indispensável à demonstração do vínculo entre a lesão e o benefício previdenciário anteriormente analisado.”

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a carência de ação por falta de interesse de agir, uma vez que não houve prévia provocação administrativa contemporânea apta a configurar a lide previdenciária.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026